Tribunal: TJMT
Processo: 1021872-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021872-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANA EVELYN CUNHA - CPF: 023.071.931-70 (RECORRIDO), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1197-90 (RECORRENTE), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), DANA EVELYN CUNHA - CPF: 023.071.931-70 (RECORRENTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

NULIDADE DA SENTENÇA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.

FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.

PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. CONTESTAÇÃO DE PAGAMENTO POR INTERMEDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
PARCEIROS EMPRESARIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
INDISPONIBILIDADE DE
TEMPO E DE
RECURSOS FINANCEIROS.

DESVIO PRODUTIVO.
COBRANÇAS INDEVIDAS.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MON
ETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com part
es da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

2.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Isso

ocorre

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
e,
além

disso
,
q
uando

não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
,
sendo

dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode
ser
julgada
de forma
antecipada
.

3.
As
intermediadoras
de
pagamento
,
a

exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar

a

impugnação
de
algum

pagamento
(
chargeback
),
motiva
da

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se
a

impugnação
é
legitima

ou

não
. Se
a

intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifique
m
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
.
Havendo

contestação
de
cobranças

pelo

consumidor
,
sem

a

instauração
do
competente

procedimento

administrativo

para
apurar
a
regularidade
do
pagamento
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
interme
diadora
de
pagamento
.

4.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço
s
possuem responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior.

Contudo, o
s danos causados por parceiros empresariais geram
responsabilidade solidária.

5.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. O desconto indevido em conta corrente para pagamento de
cobrança de seguro sem contrato celebrado entre as partes e que, inclusive, foi cancelado pela parte reclamante
,
configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada.

6.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente de sucessivas cobranças indevidas
, somad
a
ao tempo despendido pelo consumidor buscando resolver o problema administrativamente,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, af
lição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento
.

7.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e d
esincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmenteos sucessivos valores cobrados indevidamente na fatura de cartão
e o desvio produtivo
, a indenização arbitrada na se
ntença em
R$ 4.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reforma.

8. Nos termos da Súmula no 43 do STJ, o
termo
a quo
da correção monetária do dano material incide a partir do efetivo prejuízo.

9.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

10.
Recurso

conhecido
e
não

p
rovido
.

11.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021872-65.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO

Recorrido
:
DANA EVELYN CUNHA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DANA EVELYN CUNHA ajuizou reclamação indenizatória em face de LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e

MAGAZINE LUIZA
S.A.
Alegou, em resumo,
que possuía cartão de crédito com as reclamadas e realizou compras parceladas, mas foi surpreendida com a inclusão de serviços que não solicitou e, imediatamente, solicitou o seu cancelamento. Afirmou que mesmo com o cancelamento dos produtos não contratados, continuou sendo cobrada indevidamente e que em fevereiro/2022 antecipou as faturas, quitando todas as parcelas. No entanto, as cobranças continuaram e buscou solucionar administrativamente, porém sem êxito.
Nos pedidos, requereu a devolução, em dobro, da quantia de R$499,41 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) e a reparação por danos morais.

O juízo singular decidiu a recl
amação concluindo que
houve a cobrança indevida de valores da parte reclamante. Julgou parcialmente procedente a reclamação para declarar inexistente
s
os débitos cobrados e condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00, a títul
o de danos morais, e R$ 374
,10
, a título de restituição de quantia,
na
forma dobrada.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Arguiu
preliminar
mente
: a)
sua

ilegitimidade

pa
ssiva
; e b)
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

foram

encaminhados

os

documentos

necessários
para o
procedimento
de
chargeback
; b)
não

possui

responsabilidade

em

relação

às

cobranças

indevidas
; c)
não

houve

dano
material e moral
sofrido
; d) o
quantum

indenizatório
do
dano
moral se
mostra

excessivo
; e
e
) a
correção

monetária
do
dano
material e
os
juros
de mora do
dano
moral
devem

incidir
a
partir
do
respectivo

arbitramento
.
Requereu

sejam

acolhidas
as
preliminares

ou
,
então
,
julgada

improcedente

a

ação
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
intermediadora
de
pagamento

por

cartão
de
crédito
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC,
o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
,

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
auto
s,
conclui
-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das prov
as (artigos 370 e 371 do CPC
)
e
da
duração razoável do
processo
(artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, o que justifica
o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Examinando

os
autos,
verifica
-se que
,

na

audiência
de
conciliação
(ID 192255661/PJe2), a
parte

recorrente
se
posicionou
no
sentido
d
a

produção
de
prova
oral.

Porém
,
em

nenhum

momento

hou
ve

pedido

específico
com
a

identificação
do
fato

controvertido
que se
pretendia

provar
,
autorizando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

Destaco
que
o

pedido

genérico
de
produção
de
prova

testemunhal

não
vincula o
juízo

ao

seu

acatamento
,
considerando
que o
juiz
é o
destinatário
da
prova
e
cabe

a

ele

apreciar
a
necessidade

ou

não da realização de audiência de instrução e julgamento
.

É
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em
duas
etapas
:
primeir
o
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo
ser
indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Neste

sentido
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência

de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

conseqüência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...)
(RNEI, 3904/2008, DRA.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a TURMA RECURSAL,
Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMP
OSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em
duas
fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. M
inistro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Além do mais, p
ara que houvesse cerceamento de defesa, a parte reclamada deveria ter apontado de forma específica quais fatos pretendia comprovar por meio da audiênc
ia
de instrução,
porém, não se manifestou neste sentido.

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamante
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo
qual
rejeito

a
preliminar
de
levantada
.

Co
ntestação
de
pagamento

por

intermediário
.

As
intermediadoras
de
pagamento
, a
exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
integrantes
do Sistema de
Pagamentos
Brasileiro (SPB),
nos

termos
da Circular 3682/2013 do BACEN e da Carta Circular 3949/2019 do
DEBAN (Departamento de
Operações

Bancárias
e de Sistema de
Pagamento
)
,

devem

instaurar

processo

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar
a
impugnação
de
algum

pagamento
,
também

conhecida

como

Contestação
de
Compra

ou

chargeback
,
motivada

por

de
sacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se a
impugnação
é
legitima

ou

não
.

Ou
seja
,
se
a

intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifique
m
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
.

Neste
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET.
CANCELAMENTO DA COMPRA.
ESTORNO NÃO REALIZADO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
CADEIA DE FORNECEDORES.

RESPONSABILIDADE.

DANO MORAL
CONFIGURADO.

VALOR INDENIZATÓRIO.

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
- A
administradora
de
cartão
de
crédito

por

fazer

parte
da
cadeia
de
fornecimento
,
responde
e
pelos

danos

causados

ao

Consumidor
- O
desgaste
, a
preocupação

com
uma

cobrança

injusta
, o
sentimento
de
impotência

experimentado

pelo
Autor,
diante
do
descaso
da
parte

Requerida
,
em

dar

solução

justa
e
em
tempo
hábil
a
uma

questão
simples de ser
resolvida

na
via extrajudicial,
ensejam

na

devida

reparação

por

dano
mor
al. (TJ-MG - AC: 10000205808066001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de
Julgamento
: 17/06/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 13a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 18/06/2021).

EMENTA DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO.

ESTOR
NO DAS PARCELAS PAGAS.
COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 - Na forma
do
art. 46 da Lei 9.099/1995,
a

ementa
serve de
acórdão
.
Recurso

próprio
, regular e
tempestivo
.
2 -
Preliminar
.
Ilegitimidade

passiva
.

Asserção
.
O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos

demonstrados
no
processo
.
Examinados
as
provas
e
argumentos
o
provimento
é de
mérito
.

Jurisprudência

pacífica
do STJ (
AgRg
no
AREsp
655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
Preliminar
que se
rejeita
.
3
-
Cancelamento
de
compra
.
Cobrança

indevida
.

Repetição
do
indébito
. O
lançamento
de
parcela

na

fatura
do
cartão
de
crédito
,
após
o
pedido
de
cancelamento
da
compra
,
representa

falha

operacional
da
administradora
do
cartão
,
atraindo
para
si

a

obrigação
de
r
eparar
o
dano
(
Acórdão
n.610372, 20111010234864ACJ).
Todavia
,
tal

situação

não
se
equipara
a
pagamento

indevido
para
os
fins da dobra
prevista
no art. 42,
parágrafo

único
do CDC, de modo que,
demonstrado
o
estorno
da
quantia

relativa
à
compra
(fl. 07),
a

i
mprocedência
do
pedido

inicial
é a
medida
que se
impõe
. 4 -
Recurso

conhecido
e
provido
.
Sem

custas
e
sem

honorários

advocatícios
. (TJ-DF 20150910242932 0024293-16.2015.8.07.0009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de
Julgamento
: 22/06/2016, 2a TURMA
RECURSAL, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE:
19/07/
2016.

Pág
.:
490/492).

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
quanto
à
impugnação
das
cobranças

impugnadas
,
observa
-se quea
parte

reclamante

de
monstrou

por

meio
do ID 192254787/PJe2 que
efetuou
a
impugnação
do
pagamento
e que,
aliás
, a
reclamação

foi

compartilhada
"
com as
empresas

responsáveis
pela
atuação
e
retorno
,
quais

sejam
:
LuizaCred
S/A
Sociedade
de Crédito,
Financiamento
e
Invesmento
(CNP
J: 02.206.577/0001-80) e Banco
Itaucard
S/A (CNPJ: 17.192.451/0001-70)
".

Ocorre
que
não

há

evidências
de que a
referida

administradora
do
cartão

tomou

qualquer

providência

quanto
à
instauração
do
processo

administrativo para apuração da legitimidade do pa gamento

impugnado
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
pro
vas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser
excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II,
ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(..
.)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclus
ivo de terceiro.
(...) (
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por

culpa
exclusiva
de
terceiros
(
estabelecimento

comercial

vendedor
do
produto
)
.

Quanto
aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
, nota
-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
s
entido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA.
PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
ALE
GAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia d e fornecimento de serviços é responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II -
A

exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Re
gimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do
CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR.

CONTRATO
.

SEGURO.
APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO.
RESPONSABILIDADE.
SEGURADORA E CORRETORES.
CADEIA DE FORNECIMENTO.

SOLIDARIEDADE.
1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
n
o mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

d
everes
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles

que,

aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
cr
itério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
.
(...) (STJ
REsp
1077911
/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada

ou

por

seu

parceiro

empresarial
,
não

sendo

possível

eximir
a
responsabilidade

daquela

pri
meira
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Repetição de indébito
.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso, tem direito a repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no ar. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, por caracterizar na hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

de
corrência
das
cobranças

indevidas

em

fatura
de
cartão
de
crédito
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que, no presente caso,
nota-se que as cobranças lançadas na fatura de cartão de crédito da consumidora são indevidas
, visto que não
se tratava de cobrança de seguro sem
contrato celebrado entre as partes
e que, inclusive, foi cancelado pela
parte
reclamante (ID 192254768/PJe2)
.

Depois disso, a parte reclamada, ao reconhecer o erro, procedeu com a restituição de quantia à parte reclamada e, no entanto, ainda assim, em momento posterior, realizou novamente cobranças indevidas
.

Por esse motivo, vislumbra
-se
que a atividade da parte reclamada foi contrária a boa-fé objetiva, ensejando engano injustificável e, consequentemente, a restituição
de quantia
deve ocorrer de forma dobrada
, contudo,
somente do valor de R$ 374,10, como estipulado na sentença
, isto porque, foram os danos emergentes comprovados pela consumidora através de comprovantes de pagamento (ID
121392520
/PJe2 e
ID
121392521
/PJe2)
.

Ademais, mesmo fosse o caso de ter sido evidenciado quantia maior
da perda emergente
, deve ser levado em conta que a parte recorrente é a reclamada
, destarte, ainda assim o valo seria mantido, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Dano moral.

Indisponibilidade

financeira
e desvio produtivo
.

A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente
das
sucessivas

cobranças

indevidas

na

fat
ura
de
cartão
de
crédito

caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
,
ainda

mais

quando

por

diversas

vezes

relatadas
e
impugnadas

pelo

consumidor
.

A
propósito
,
este
é o
entendim
ento

desta

Turma

Recursal
:

(...) O
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
aposentadoria

gera
,
sem

dúvida
,
desconforto
,
aflição
e
transtornos
, e
tem

a

extensão

suficiente
para
configurar
o
dano

moral

(
Recurso

Inominado
n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023)

(...) 3. A
falha

na

prestação
de
serviço
que causa
indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente
do
desconto

indevido

em

salário
/
benefício

carac
teriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
,
considerando
que
atinge

verba

alimentar
, da qual a
parte

depende
para
sua

subsistência
.
A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
no val
or de R$ 385
,00
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

Ademais, deve haver a constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

Vale ressaltar que o dano temporal é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Em exame do caso concreto, nota-se que a parte consumidora, buscando resolver o problema, tentou primeiro os meios administrativos disponíveis, consoante alegado em sua inicial, inclusive com abertura de reclamação perante o PROCON
, bem como através de contatos por meio de WhatsApp com a parte reclamada
e recebendo resposta que não solucionou a questão (ID
192254782/PJe2
ao ID

192254787
/PJe2
), tendo em vista que as cobranças indevidas ainda continuaram.

Portanto,
considerando que se
encontra

devidamente demonstrado o dispêndio de tempo útil do consumidor
,
somado ainda à indisponibilidade
financeira
ocasionada,
é
devida

a

in
denização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Pr
oporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fo
ra
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

i
rrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃ
O NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
as
sucessivas

cobranças

indevidas

realizadas
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 4.000
,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráte
r

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral e
correção

monetária
do
dano
material.

O termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em indenização por danos morais já
se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n.
2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912
.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
de
cartão
de
crédito
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e
correção

monetária

a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Em relação ao termo inicial da correção monetária do dano material, consoante estabelecido pela Súmula 43 do STJ: “
incide correção monetária sobre
dívida
por ato ilícito a partir da data do efe
tivo prejuízo
”. Dessa forma, correto o decisum que ficou
o termo
a quo a partir do desconto (cobrança) indevido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
reg
istrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024